Tribunal: TJES
Processo: 0002902-54.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002902-54.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VITOR MANOEL DOS SANTOS CASSOTTI
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 - ABSOLVIÇÃO –
REFORMA -
PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO
SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO
– APELO PROVIDO.

1)

Os guardas-civis municipais que efetuaram a prisão do recorrido e a apreensão das drogas foram harmônicos em afirmar que viram o recorrido dispensando uma sacola que posteriormente se confirmou com drogas, não havendo outras pessoas próximas ao local, bem como que o acusado tentou se evadir ao avistá-los, de modo que não existe dúvida acerca do fato imputado ao réu na denúncia.

2) No crime de tráfico, o depoimento dos agentes de segurança pública, policiais (civis ou militares) e guardas-civis municipais, que efetuam a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes serem os únicos presentes na cena do crime, a prova testemunhal obtida por depoimento destes agentes não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional.

3) A sistemática probatória adotada pelo processo penal brasileiro repele a chamada “prova tarifada”, não existindo hierarquia entre provas. Ainda que o interrogatório do acusado tenha valor probatório idêntico às demais provas, deve ser levado em consideração que o mesmo não é tomado só o compromisso da verdade, pois o réu está protegido pelo princípio do “
nemo tenetur se detegere
”. Por outro lado, as testemunhas prestam seu depoimento sob o compromisso da verdade, estando sujeitas ao crime de falso testemunho. No caso em apreço, a versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório se mostrou isolada, enquanto os depoimentos dos agentes de segurança pública foram coerentes e harmônicos entre si, trazendo segurança suficiente para repelir o brocardo “
in dubio pro reo
” aplicado como fundamento da sentença absolutória.

4) Apelo ministerial provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face de sua irresignação com a r. sentença de fls. 110/117, proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o apelado
VITOR MANOEL DOS SANTOS CASSOTTI
do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Razões recursais às fls. 156/165, em que o “
Parquet
” requer a reforma da sentença, pugnando pela condenação do recorrido nos termos da denúncia, por considerar que existem nos autos prova suficientes da prática do crime de tráfico de drogas.

Contrarrazões apresentadas pela combativa Defensoria Pública às fls. 193, requerendo o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença absolutória.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 4406513,

opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face de sua irresignação com a r. sentença de fls. 110/117, proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o apelado
VITOR MANOEL DOS SANTOS CASSOTTI
do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Conforme narrou a denúncia:

“... no dia 05 de fevereiro de 2020, por volta das 10h14min, no Parque Horto, estava na Avenida Maruipe, bairro Maruípe, município de Vitória/ES, e, consciente e voluntariamente, tinha em sua posse, 26 (vinte e seis) buchas de MACONHA, sendo 19 (dezenove) pequenas e 07 (sete) grandes, destinadas à mercancia, bem como a quantia de R$ 108,00 (cento e oito reais) em espécie (vide BU no 41579623, as fls. 23/25 e Auto de Apreensão a fl. 13).

Consta dos autos que, Guardas Municipais por ocasião de patrulhamento preventivo, vendo o DENUNCIADO escondendo uma sacola verde próximo ao pé de uma árvore e que ele ao vê-los saiu apressadamente do local, gerando suspeita, o abordaram.

Ao verificarem o local que haviam visto o denunciado inicialmente encontraram a sacola verde que ele estava escondendo, antes da abordagem e constataram que esta continha em seu interior a significante quantidade de drogas devidamente acondicionadas para a venda que segue a cima condicionada.”

Após a instrução processual
a
magistrad
a
sentenciante

julgou improcedente
a denúncia,
absolvendo o acusado
do delito de tráfico ante insuficiência de provas para condenação, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

Razões recursais às fls. 156/165, em que o “
Parquet
” requer a reforma da sentença, pugnando pela condenação do recorrido nos termos da denúncia, por considerar que existem nos autos prova suficientes da prática do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
está demonstrada através do auto de apreensão de fl. 16, pelo auto de constatação de substância entorpecente de fl. 18, pelo boletim unificado nº 41579623 de fls. 26/28, Relatório Final de I.P. de fls. 37/38 e pelo laudo de exame químico nº 1239/2020 de fl. 80.

O fundamento em que se assentou a sentença recorrida foi o da dúvida em relação a autoria do delito, sendo decidida a questão com base no “in dubio pro reo”.

A Culta Magistrada sentenciante aduziu ter havido contradições nos depoimentos dos Guardas Civis Municipais, quando ouvidos em juízo e também na fase inquisitiva, de modo que preferiu acolher a versão apresentada pelo recorrido quando interrogado.

Transcrevo trecho da sentença absolutória:

“Portanto, ao examinar detidamente as declarações dos policiais em Juízo, inclusive, confrontando-as com os respectivos depoimentos na esfera policial, verifico que o conjunto probatório dos autos incutiu dúvidas nesta Magistrada. Como iá mencionado, na esfera administrativa, ambos os agentes disseram que a sacola com os entorpecentes foi encontrada no pé de uma árvore. Contudo, em Juízo as testemunhas divergiram em relação a esse fato. Isso porque o GMV Felipe Pimentel relatou que não se recorda do local onde a sacola foi depositada, somente que ela foi dispensada e posteriormente encontrada. Já o agente Diego Oliveira afirmou com certeza que o denunciado teria escondido as drogas na passarela de pedestres do parque Horto. Além disso, o agente Felipe, em seu depoimento neste juízo, alegou que quando a guarnição chegou no parque houve muita movimentação e pessoas correndo, o que foi confirmado pelo acusado em seu interrogatório. Contudo, o agente Diego, nesta data, afirmou que não havia muitas pessoas no local, Que não houve correria e que próximo ao réu não havia ninguém. Portanto, nesse cenário, no restou comprovado que a sacola com os entorpecentes apreendidos foi realmente dispensada pelo
denunciado e consequentemente que era de sua propriedade, tendo em vista que própria dinâmica da abordagem policial - dispensa de drogas em local de intenso tráfico de drogas já traz em si certa dose de incerteza, considerando que houve correria em razão da chegada dos guardas municipais. Alias, neste aspecto, verifico ser temerária a conclusão de que a posse das drogas contidas na sacola em questão era do denunciado, exatamente porque o local da abordagem e conhecido corno ponto de venda de drogas e frequentado por usuários de entorpecentes, como bem pontuado pelas próprias testemunhas, sendo assim a droga poderia ter sido depositada naquele local por outros traficantes ou usuários que se evadiram do local. Por outro lado, o acusado desde o primeiro momento, quando foi interrogado na unidade policial, manteve a mesma versão do fato, negando ser proprietário da droga. Assim, considerando a análise do conjunto probatório, infere-se que não foi possível a formação de um juízo de certeza quanto a autoria do fato, embora haja indícios. [ ... ]".

Foram ouvidos como testemunhas de acusação os dois guardas-civis municipais de Vitória/ES, Felipe e Diego, que estavam na guarnição no dia dos fatos.

As testemunhas Felipe Pimentel Pereira e Diego Oliveira de Souza, Guardas Civis municipais que efetuaram a prisão do recorrido, quando inquiridos em Juízo, foram harmônicos em afirmar que viram o recorrido dispensando uma sacola que posteriormente se confirmou que continha drogas, não havendo outras pessoas próximas ao local, bem como que tentou se evadir ao avistá-los:

“... que quando a equipe chegou no local, o acusado viu e tentou esconder a droga; Que o depoente viu o acusado escondendo a droga; que nara não ser abordado ele escondeu a droga; que não se lembra nitidamente onde a droga foi escondida; que ele escondeu a droga e foi andando em direção a saída de trás do parque, em direção ao Bairro da Penha; que viu o acusado dispensando urna sacola que posteriormente foi encontrada a droga; que viu o acusado com essa sacola, e quando ele viu a equipe se aproximando, tentou esconder essa sacola e fugir pela parte de trás do Parque; que posteriormente constataram que havia drogas nessa sacola; que quando réu viu que os guardas descobriram drogas naquela sacola, começou aquela confusão e ele
tentou se evadir; que na hora da confusão o depoente não estava, que estavam com o acusado uma colega mulher e um colega rapaz; que acredita que o réu não tentou agredir os agentes,
mas tentou se desvencilhar e acabou machucando eles; que então ele foi pego na roleta, na saída pela parte de trás do parque; que há venda de drogas nesse parque diariamente, mas ha dificuldade de se fazer o cerco porque ele possui várias saídas; que toda vez que as equipes chegam ao local, ha correria; que a venda de drogas no local é corriqueira; que o sobrenome do acusado é familiar ao depoente e por isto acredita que ele já foi abordado anteriormente pela mesma equipe; que confirma integralmente as declarações prestadas as fls. 09/10; que não se recorda da apreensão de dinheiro, mas se descreveu isto na ocorrência, ratifica; que não se lembra se chegou a conversar com o VITOR sobre os fatos. PERGUNTAS DA DEFESA: Que pelo decurso do tempo, não sabe precisar se havia muitas pessoas na praça; que normalmente a praça é frequentada por pessoas que fazem atividades físicas, usuários de drogas e traficantes, os quais sempre tentam se evadir com a chegada das equipes; que não se recorda se no dia dos fatos tinha bastante gente; que entraram no local de viatura e neste momento já tem uma visão ampla ate o fundo do parque; que nesse momento foi visto o acusado deixando uma sacola; que do portão ate a árvore onde o réu escondeu a sacola com drogas ha cerca de 100 metros; que o VITOR não saiu do campo de visão da equipe, porque ele foi para o fundo do parque; que ele dispensou a sacola e andou em direção ao fundo do parque, pela roleta; que não viu o rosto do acusado no momento da dispensa da droga, porque ele estava indo em direção oposta." (guarda civil municipal Felipe Pimentel Pereira em juízo, registro audiovisual na mídia de fl. 127)

“... que guando entraram no parque o réu foi visualizado guardando alguma coisa próximo a entrada de pedestres; que não se lembra de detalhes porque esse tipo de ocorrência era muito comum; que como viram o acusado escondendo a sacola, abordaram ele e foram verificar o que ele havia escondido; que ele estava ate tranquilo, mas guando ele viu que a equipe encontrou a droga, tentou se evadir; que lembra que dois ou três colegas se machucaram nessa ocorrência; que jogou um guarda no chão e outro quebrou o dedo; que o depoente correu atrás do acusado e conseguiu detê-lo do lado de fora do parque, onde havia outro colega que também se machucou tentando pegar o réu; que o local onde o réu foi visto guardando a sacola foi o mesmo local onde apreenderam os entorpecentes; que o local não tinha muitos objetos, era só urna calçada e urna valeta; que só tinha o objeto no próprio lugar do passeio; que só havia o acusado no local onde a droga foi escondida, ele estava sozinho; que a única coisa achada foi a sacola deixada pelo réu: que o réu estava a poucos metros do local onde foi achada a droga, provavelmente ele deixou lá porque viu a equipe; que ele estava a cerca de 10 ou 15 metros do local; que o réu foi abordado e inicialmente agiu com tranquilidade; que não acharam nada com o acusado e pediram para ele aguardar sentado enquanto verificaram o que ele havia deixado no local; que nesse momento o depoente foi verificar o que estava no local e assim que o depoente abriu a sacola, o acusado tentou levantar e correr; que o comportamento do
acusado mudou quando ele viu que o depoente achou a droga; perguntado se é comum esse tipo de ocorrência no local dos fatos, o depoente respondeu que só ele já deve ter participado de no mínimo 20 ocorrências de tráfico de drogas no mesmo local; que não se recorda do VITOR de outras ocorrências e acha que não o havia conduzido anteriormente, (...)”. (guarda-civil municipal Diego Oliveira de Souza em juízo, com registro audiovisual na mídia de fl. 151)

Logo, pelo descortino dos fatos que os depoimentos das testemunhas puderam produzir, verifiquei que a tese encampada pelo recorrido, de que teria sido abordado em um local com mais pessoas e que a droga apreendida poderia pertencer a qualquer um dos frequentadores do parque naquele momento, se encontra isolada do restante do conteúdo probatório produzido nos autos.

No crime de tráfico, o depoimento dos agentes de segurança pública, policiais (civis ou militares) e guardas-civis municipais, que efetuam a prisão ganha especial importância, por serem muitas vezes os únicos presentes na cena do crime, razão pela qual a prova testemunhal obtida por depoimento destes agentes não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional.

“
O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011200083589, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022)

A sistemática probatória adotada pelo processo penal brasileiro repele a chamada “prova tarifada”, não existe hierarquia entre provas. Levando tal fato em consideração, ainda que o interrogatório do acusado tenha valor probatório idêntico às demais provas, deve ser levado em consideração que o mesmo não é tomado só o compromisso da verdade, pois o réu está protegido pelo princípio do “
nemo tenetur se detegere
” (direito ao silêncio, podendo até mesmo mentir).

Por outro lado, as testemunhas prestam seu depoimento sob o compromisso da verdade, estando sujeitas ao crime de falso testemunho. No caso em apreço, a versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório se mostrou isolada, enquanto os depoimentos dos agentes de segurança pública foram coerentes e harmônicos entre si, trazendo segurança suficiente para repelir o brocardo “
in dubio pro reo
”, aplicado como fundamento da sentença absolutória recorrida.

Desta forma, entendo pelo provimento do recurso ministerial, devendo ser reformada a sentença para condenar o recorrido nos termos da denúncia, já que a conduta descrita na denúncia e confirmada pelos depoimentos citados se amolda aos núcleos descritos no art. 33 da Lei nº 11.34/2006.

Este Colegiado já decidiu no mesmo sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO DO CORRÉU. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Se a versão do réu encontra suporte unicamente em suas palavras, manifestamente contraditória, deve ser dado maior valor ao depoimento dos policiais participantes da diligência que culminou na prisão
de ambos. Aliás, o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução. Apelo ministerial provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030170098872, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

No mesmo sentido foi o parecer da Douta Procuradoria de Justiça: “
Sendo assim, por restares suficientemente comprovadas a materialidade e a participação do apelante na prática do delito, restou satisfatório o conjunto probatório constante nos autos, não havendo que se falar em improcedência da acusação, por ter sido considerado pela Magistrada que a palavra dos guardas municipais foi contraditória e verossímil a versão do apelado. Desta feita, entendo que deve ser reforma a r. sentença,
(...)”
.

Destarte,
CONHEÇO DO RECURSO
MINISTERIAL
E LHE
DOU
PROVIMENTO,
para reformar a sentença absolutória, acolhendo a pretensão punitiva estatal, e condenando o recorrido nos exatos termos da denúncia.

Passo a dosimetria da pena:

I – Culpabilidade: levando em conta a culpabilidade do fato que foi praticado pelo Réu, não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da conduta além daqueles inerentes ao tipo penal;

II – Antecedentes: considerando a vida pregressa em matéria criminal, verifica-se certidão de fls. 57/62, que o recorrido possui outros registros criminais, no entanto nenhum com trânsito em julgado, de modo que não há como se considerar negativa tal circunstância por força da súmula 444 do STJ;

III - Conduta Social: pelos elementos colhidos nos autos, considerando o papel do Réu na comunidade, inserido no contexto da família e do trabalho, não se pode aferir tal circunstância judicial, motivo pelo qual a mesma não deverá ser considerada em seu desfavor;

IV - Personalidade do Agente: pelos elementos colhidos nos autos, não se pode aferir tal circunstância judicial, motivo pelo qual a mesma não deverá ser considerada em seu desfavor;

V - Motivos: comuns a crimes da mesma natureza;

VI – Circunstâncias do crime: não há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito que possam ser valorados nessa etapa inicial de fixação da pena, razão pela qual não pode a presente circunstância ser considerada em desfavor do Réu;

VII - Consequências do Crime: próprias do delito doloso em apreço;

VIII - Comportamento da Vítima: em nada contribuiu para o delito.

IX - Também não há possibilidade de se valorar negativamente as circunstâncias judiciais específicas previstas no art. 42 da Lei de Drogas (quantidade e natureza).

Diante da ausência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente,
fixo a pena-base em seu mínimo legal de 05 (
cinco
) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de diminuição ou aumento.

Destaco que não cabe aplicação do tráfico privilegiado pois verifica-se certidão de fls. 57/62, que o recorrido possui outros registros criminais, bem como consta das fls. 82, sentença de extinção de aplicação e medida socioeducativa, aplicada nos autos 0009576-19.2018.8.08.0024, em virtude do recorrido responder a duas ações penais após sua maioridade, o que denota recenticidade do ato infracional (art. 46, §2º da Lei do SINASE). Todo este conjunto aponta no sentido da dedicação a atividades criminosas.

Desse modo, fica a pena definitiva mantida em
05 (
cinco
) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
valorado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o
regime
semi
aberto
, de acordo com a regra-geral prevista no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante do óbice temporal previsto no art. 44 do CPB.

Concedo ao recorrido o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado, já que se encontra solto.

Destarte,
CONHEÇO DO RECURSO MINISTERIAL E LHE
DOU
PROVIMENTO,
para reformar a sentença absolutória, acolhendo a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrido na pena de
5 (
cinco
) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
valorado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.